Tribunal: TJDFT
Processo: 0735892-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de revisão criminal proposta com a finalidade de se obter a rescisão do título judicial condenatório constituído em desfavor de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO nos autos da ação penal autuada sob o número 0044165-59.2017.4.01.3400, a qual, ao que parece, teve curso perante a Justiça Federal. Sob pena de indeferimento liminar da inicial, determino à douta defesa do requerente que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito da possível incompetência deste egrégio Tribunal Distrital para conceder a providência jurisdicional reclamada na espécie. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator